Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703482-46.2019.8.07.0011 APELANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS APELADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO FAUSTO MEIRELES DE BASTOS interpôs recurso de apelação contra sentença pela qual o d. Magistrado julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a convocar, no prazo de 15 dias, a Assembleia Geral, preferencialmente de forma remota (online), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na referida Assembleia Geral deverá o réu prestar contas da sua gestão, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo oitavo do CPC. Em suas razões, alega não ser possível a realização da assembleia tal como determinado na r. sentença, em razão da situação de pandemia ocasionada pela COVID-19. Afirma que há condôminos infectados com o vírus e discorre sobre o aumento de casos da doença. Alega, ainda, que o local de realização da reunião é pequeno, e que há moradores sem acesso à internet e idosos, razão pela qual não seria viável realizar o ato virtualmente, fazendo-se necessário adiar o mandato de síndico até que se mostre segura a realização da assembleia. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o adiamento da realização da assembleia, por prazo indeterminado, preferencialmente para momento posterior à pandemia e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida. A apelada apresentou a petição de Num. 24112743, informando que em 11/12/2020 foi realizada assembleia geral ordinária, na qual as contas apresentadas pelo apelante foram reprovadas e foram eleitos os membros dos conselhos do condomínio. Nesse contexto, suscita a perda do objeto do recurso de apelação e requer a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para manifestar-se a respeito da alegação de perda do objeto do recurso e sobre as demais alegações suscitadas na manifestação da apelada, e intime-se a apelada para apresentar a integralidade da ata da assembleia geral ordinária realizada no dia 11/12/2020. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator